Tribunal: STF
Processo: SL 172
Classe: SL
Órgão julgador: MINISTRO(A) PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade. Prazo recursal em dobro. Interposição pela Fazenda pública. Medidas de contracautela. Inaplicabilidade do art. 188 do CPC. Necessidade de observância da legislação específica. Precedente da Corte. Embargos de declaração não conhecidos. Não se aplica disposto no art. 188 do CPC, que determina prazo em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público, aos pedidos de suspensão de segurança.